Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705940-78.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELIANA MATOSINHO SOARES GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LEI N.o 5.175/2013. REAJUSTE ESCALONADO. NÃO PAGAMENTO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO À LRF NÃO OCORRIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ausência de dotação orçamentária para o pagamento do reajuste concedido pela Lei n.o 5.175/2013 não é argumento suficiente para não se cumprir a norma distrital, mormente porque não demonstrado por provas contábeis. 2. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de empecilho para o pagamento de servidores públicos que obtiveram legitimamente reajuste por meio de lei específica. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. O Distrito Federal, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega que o acórdão recorrido julgou válida a Lei Distrital 5.182/2013 em face da Constituição Federal, bem como violou os artigos 1o, 8o, inciso I, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da CF. Salienta que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Acrescenta que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica em uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. No tocante ao artigo 102, inciso III, alínea “d”, da CF, argumenta que a Lei Distrital 5.182/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000, e destaca que a matéria encerra um conflito federativo, por ter a Carta Magna outorgado à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, por desatendimento aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da CF. Apontou ainda contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, por ausência de fundamentação. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, 8o, inciso I, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos aludidos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, apesar de serem opostos embargos de declaração. Nessas condições, É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF”. (ARE 1374062 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 1o/6/2022). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo extremo não deveria prosseguir, haja vista que a violação ao texto constitucional seria reflexa, pois está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos e da interpretação da Lei Distrital 5.175/2013, providências vedadas pelos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do Supremo Tribunal Federal (ARE 1370424 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJ-e de 19/5/2022). Também não devem prosperar as teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, alíneas “b” e “d”, pois, segundo a Suprema Corte, é incabível o apelo extremo se o tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal (ARE 1365981 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 1o/6/2022). No tocante à suposta ausência de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de majoração de honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015